Tribunal: CARF
Processo: 13897.720474/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720474/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
CARLOS FIGUEIREDO MOURAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. FILHOS. PROVAS.
As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo, observados os limites previstos na legislação pertinente. A dedução
das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.094, de 09 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13897.720203/2012-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720474/2011-37
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720474/2011-37

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de revisão de Declaração de
Ajuste Anual (DIRPF) do Exercício 2010, em que se apurou imposto suplementar .
A notificação de lançamento informa que, embora regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou fazer jus às seguintes deduções: 1) Dedução Indevida com
Dependentes. 2) Dedução Indevida de Despesas Médicas. 3) Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. 4) Dedução Indevida de Despesa de Instrução.
O contribuinte apresentou Impugnação, cujas alegações são, em síntese:
a) Preliminarmente, alega que seria nula a intimação que não foi feita diretamente
na pessoa do contribuinte, com base nos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e
contraditório.
b) O recorrente tem como dependente o filho Pedro Paulo Nascimento Silva e
Figueiredo Mourão, além de ter como alimentando o primogênito João Carlos de Andrade
Figueiredo Mourão;
c) João Carlos de Andrade Figueiredo Mourão é portador da síndrome do "x
frágil" o que lhe causou demência profunda, não tendo condições de ser autônomo, sendo que,
em face de sua doença hereditária, traz uma série de gastos especiais;
d) Independentemente destes gastos, na separação judicial e depois na conversão
em divórcio, ficou acertado o pagamento de alimentos, conforme documento anexo, além de
pagamento de despesas médicas e gastos com educação;
e) A educação de João é diferenciada e demanda gastos especiais, equiparados a
gastos médicos;
f) Requer prazo complementar para a juntada de documento da conversão da
separação em divórcio, em face de estar arquivado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Os autos foram encaminhados à autoridade revisora, tendo sido emitidos o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório, de acordo com as planilhas anexas aos autos, onde se
concluiu que o tributo apurado fosse revisado para IR a restituir em valor lá discriminado.
O interessado apresentou sua Irresignação, que foi julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O contribuinte, então, interpôs Recurso Voluntário, pugnando pela reforma do
Acórdão.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720474/2011-37

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Conforme o Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa
Postal DTE, o destinatário recebeu mensagem com acesso aos
documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
na data de 15/09/2022. O Despacho de Encaminhamento atesta a
tempestividade do Recurso Voluntário.
Despesas com instrução.
Inicialmente, cabe esclarecer que o auto de infração trata de dedução
indevida em relação a: (1) instrução; (2) dependentes; (3) despesas
médicas; e (4) pensão alimentícia judicial. Conforme Decisão de piso,
foram mantidas apenas as glosas de R$ 2.830,84 de despesas com
instrução e R$ 20.115,00 de despesas médicas.
Relativamente às despesas com instrução, o Recorrente afirma que dizem
respeito ao alimentando João Carlos de Andrade Figueiredo Mourão, que
é portador da Síndrome do X Frágil, que exige um acompanhamento
especial tanto em nível da sua saúde, como também, de aprendizado.
Aduz que as deduções são baseadas em acordo judicial em que fica clara
a responsabilidade do recorrente quanto ao pagamento direto das
despesas com escola, vestuário, convênio médico, dentista, tratamento
psicológico, além do valor estabelecido para a pensão.
Na sentença acostada aos autos consta: “Por derradeiro, as questões
atinentes à regulamentação de visitas e alimentos reclamam sede
autônoma, desbordando o tema específico aqui tratado”.
A petição também se resume a estipular apenas o valor total a ser
descontado do ora Recorrente. Mais especificamente se lê no Processo n.
002.00.050772-7 (Apenso ao Proc. n. 2527/98) unicamente que:
(...) doravante passe a ser descontado, mensalmente, e a partir do corrente mês,
da folha de pagamento do r. CARLOS FIGUEIREDO MOURÃO, brasileiro,
advogado, portador do RG n. 12. 57.579 e do CPF/MF n° 128.212.108-17, o
valor equivalente a R$ 2.012,58 (Dois mil, doze reais e cinquenta e oito
centavos), dos rendimentos líquidos mensais do alimentante, a título de
pensão alimentícia, sendo que passarão a ser reajustados anualmente, pelo
IGPM, devendo ser computado para este fim, a. partir do mês de julho de 2.000,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720474/2011-37

devendo ainda a dita importância. ser paga mediante quitação na forma da Lei, e
depositada na conta n. 00188-9, agência 0160, do Banco ITAÚ S/A, em nome de
(...).
Nesse sentido, corroboro com a Planilha de Deduções constante nos
autos, no sentido de que:
As despesas do Colégio Pauliceia (despesas com instrução) e da Clyma Recursos
Humanos (serviços psicológicos) são referentes ao alimentando João Carlos
Andrade de Camargo e Figueiredo Mourão. Vale lembrar que, além do valor
pago como pensão alimentícia, as despesas com instrução do alimentando e as
despesas médicas, somente são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e
com instrução do alimentando, desde que o ônus com tais despesas esteja
expressamente previsto no acordo ou decisão judicial. Deste modo, consultando
o acordo judicial apresentando, verificamos que não há a previsão expressa
de que o ônus com despesas com instrução e com psicólogos seria arcado
pelo contribuinte, de maneira que estas despesas com o alimentando não são
dedutíveis. Além da pensão judicial, o acordo judicial apresentado prevê apenas
ônus com vestuário, convênio médico, fonoaudiólogo e dentista.
Verifica-se, portanto, que não cabe razão ao interessado, eis que não há
nos documentos apresentados a previsão de pagamento de despesas com
instrução pelo alimentante, apenas de pensão alimentícia.
Despesas médicas. Acordo judicial.
Em suma, o Acórdão de 1a instância, ao manter a glosa da despesa
médica, entendeu que não foi comprovado através dos documentos
apresentados a previsão do pagamento de despesas com serviços
psicológicos. Sendo assim, manteve-se a glosa relativa à Clyma Recursos
Humanos.
Quanto a este ponto, cabe afirmar o mesmo que no tópico anterior. Visto
que as alegações do contribuinte se baseiam apenas no acordo judicial e
não há nos documentos apresentados a previsão de pagamento de
despesas médicas pelo alimentante, apenas de pensão alimentícia, não
assiste razão ao contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720474/2011-37

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Original